Tribunal: TJES
Processo: 0028230-55.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028230-55.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONALDO LOUZADA BERNARDO FILHO e outros (3)

APELADO: SOC EDUC DO ESP SANTO UNIDADE DE V VELHA ENSINO SUPERIO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se a hipótese de apelação cível interposta por
RONALDO LOUZADA BERNARDO FILHO e OUTROS,
no intuito de reformar a sentença de fls. 42/42 verso, através da qual o MM Juiz
a quo,
reconhecendo a regularidade da cobrança deflagrada na presente demanda pela
SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPIRITO SANTO - SEDES/UVV
, julgou procedente o pedido autoral, condenando os requeridos ao pagamento da importância de R$ 8.971,78 (oito mil novecentos e setenta e um reais e setenta e oito centavos), atualizados e corrigidos monetariamente desde o vencimento, bem como ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §2° do CPC.

Em suas razões recursais, apresentadas às fls. 45/56, os Apelantes pugnam pela reforma do julgado, com anulação da sentença, por ausência de citação válida, pugnando também pela concessão da assistência judiciária recursal, o que foi indeferido na decisão ID 5690690, sendo as custas devidamente recolhidas (ID 5816584).

Contrarrazões às fls. 71/74, requerendo a manutenção do julgado, e com pedido de extinção do feito com relação à requerida CARMITA SOARES LEAL, em razão de seu falecimento.

É o que me cabia relatar.

VOTO VENCEDOR

De início, uma vez que já proferida sentença e deflagrados os atos executórios (fls. 65/66), entendo por homologar o pedido de extinção do feito com relação à requerida CARMITA SOARES LEAL, em razão de seu falecimento. Sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005066-42.2021.8.08.0000 RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR. RECORRENTE : EVOLUCAO ENGENHARIA DE CONSTRUCOES LTDA ADVOGADO : MARCELO PAGANI DEVENS - OAB ES8392-A RECORRIDO : CONTISA - FRANQUIA E ASSESSORIA DE COBRANCA S/A. ADVOGADO : RICARDO CARLOS MACHADO BERGAMIN - OAB ES16627-A MAGISTRADO : SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES ACÓRDÃO EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA EM FACE DE EXECUTADO FALECIDO. ANUÊNCIA PRÉVIA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. PRAZO FIXADO. ADEQUAÇÃO. 1. Ao contrário do que ocorre no curso do processo de conhecimento,
por força do princípio da disponibilidade e do interesse primevo do credor, é cabível, em regra, a desistência da via satisfativa pelo exequente, sendo dispensável a anuência do devedor. Precedentes do STJ
. 2. É inviável o reconhecimento de nulidade processual quando não comprovado o prejuízo, por força da máxima pas de nullité sans grief. Precedentes do STJ. 3. A multa por descumprimento de decisão judicial, em muito similar ao instituto das astreintes do sistema jurídico francês, constitui uma técnica de execução por coerção, tendo a finalidade de exercer pressão psicológica para impor o cumprimento da decisão judicial. Muito embora a fixação da multa processual (astreintes) não se submeta à preclusão, deve ser alterada ou suprimida de ofício apenas quando se revelar desproporcional ou inadequada, assim como o prazo para o cumprimento da obrigação. Precedentes do STJ. (Data: 25/Jul/2022 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 5005066-42.2021.8.08.0000 - Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO) (g.n.)

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a apreciar a questão em debate e, para melhor compreensão, faço um breve relato dos fatos subjacentes à questão.

Cuidam os autos de ação de cobrança onde a Apelada alega ser credora dos Apelantes da quantia de R$ 8.971,78 (oito mil novecentos e setenta e um reais e setenta e oito centavos), referente a inadimplemento (fls.31/31 verso) de acordo celebrado em 15.08.2013 (fl. 26), para pagamento de débito de mensalidades de curso universitário (fls. 14 verso/18).

Colhe-se dos autos que os Apelantes, em momento algum, contestam a existência do débito, ou seu inadimplemento, defendo apenas a nulidade da sentença por ausência de citação válida.

Feita essa necessária digressão, passo a apreciar o apelo, adentrando na análise do mérito da pretensão autoral que restou acolhida na sentença.

Como se pode observar dos autos, os documentos de fls. 14 verso/18 comprovam a relação contratual existente entre as partes, o que se corrobora com o documento de fl. 26 (acordo celebrado). Também é possível observar, tanto à fl. 14 verso do contrato assinado, como da declaração de imposto de renda de fls. 19 verso/24 que os apelantes residiam no endereço para o qual foram enviados e recebidos os AR’s de citação, não havendo qualquer prova de que teriam informado a apelada da alegada alteração de endereço, conforme lhes competia. Neste sentido:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VEÍCULO – PLEITO LIMINAR – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO –– REMESSA SUFICIENTE À CONSTITUIÇÃO EM MORA – DESNECESSÁRIO O EFETIVO RECEBIMENTO NA HIPÓTESE DE INSUFICIÊNCIA DE ENDEREÇO – QUEBRA DA BOA-FÉ CONTRATUAL POR PARTE DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO QUE, NO CASO, SE EFETIVOU REGULARMENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na contenda vertente, tanto a notificação extrajudicial efetuada sponte propria foi remetida para o endereço constante do instrumento contratual, mas, como visto, retornou sob a rubrica “desconhecido”. 2.
De acordo com o princípio da boa-fé objetiva insculpido no artigo 422, do Código Civil, aos contratantes, em sua relação, é imputado o dever de cooperação, no qual reputa-se inserida a obrigação acessória de fornecer o endereço corretamente e de atualização do endereço de cobrança na hipótese de alteração, sob pena de se frustrar as tentativas de comunicação entre as partes
.
3. O fornecimento de endereço equivocado, sugere má intenção do devedor, que parece estar se ocultando do cumprimento de suas obrigações, razão pela qual, na hipótese, considera-se válida a notificação enviada pelo autor, pois a não entrega se deu única e exclusivamente por culpa da contratante, que violou o princípio da boa-fé, e deixou de informar corretamente o número de sua residência. 4. Reputa-se constituída a mora tão somente com a remessa da notificação ao endereço constante do contrato, sendo desnecessário o seu recebimento. 5. Recurso conhecido e provido. (Data: 26/Jan/2022 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 5005812-07.2021.8.08.0000 - Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO) (g.n.)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. CITAÇÃO VÁLIDA. ENDEREÇO INSERIDO PELO EXECUTADO NO CADASTRO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. MUDANÇA DE RESIDÊNCIA NÃO INFORMADA. IMPENHORABILIDADE NÃO RECONHECIDA. REGULARIDADE DA PLANILHA DE DÉBITO. Cumprimento de sentença decorrente da ação de cobrança julgada procedente. Bloqueio judicial do valor devido e levantamento pela exequente. Sentença de extinção pelo cumprimento da obrigação. Recurso do executado.
Primeiro, reconhece-se a validade da citação realizado pelo correio. Endereço constante da citação era o mesmo indicado pelo executado no cadastro realizado junto à instituição de ensino (fl. 131). Ausência de prova de informação da exequente da mudança de endereço residencial
. Em relação ao contrato de locação (fls. 98/100), também não ser verificou nos autos comprovação de que executado não recebeu do locatário do imóvel a carta de citação. Não juntou sequer uma declaração do último esclarecendo o evento. Segundo, rejeita-se a alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados. Alegação superficial, sem qualquer comprovação. E, terceiro, reconhece-se a regularidade da planilha de débitos (fl. 2). Compatibilidade com as mensalidades devidas, indicadas na ação de conhecimento, além dos encargos da mora. Cumprimento de sentença extinto, em face do cumprimento da obrigação. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO. IMPROVIDO. (TJSP; AC 0012502-33.2021.8.26.0002; Ac. 17157100; São Paulo; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Alexandre David Malfatti; Julg. 18/09/2023; DJESP 27/09/2023; Pág. 2380) (g.n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE NO ATO CITATÓRIO. Alegação de nulidade da citação por carta recebida por terceiro. ADMISSIBILIDADE: Ato citatório realizado pelo Correio em condomínio edilício no endereço do executado, sob a alegação de que a carta foi recebida por terceiro. Aplicação do art. 248, § 4º do CPC, juntou contrato de locação para comprovar endereço, no mesmo condomínio edilício.
Citação válida. Carta de citação recebida por funcionário da portaria. Réu, ademais, que não comunicou a suposta mudança de endereço
; Inteligência do art. 274, p. Único, do CPC. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AI 2194511-95.2022.8.26.0000; Ac. 17529175; Jundiaí; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Ernani Desco Filho; Julg. 30/01/2024; DJESP 06/02/2024; Pág. 1755) (g.n)

Registro ainda que o STJ, em recente decisão (DJe 11/04/2024), proferida por ocasião do julgamento do AgInt no AREsp 2141055 / MT, consagrando o princípio da boa-fé contratual que deve ser guardado pelas partes no trato contratual (CC art. 422), registrou que "[...]
em razão dos princípios da boa-fé e da lealdade contratual, devem as partes informar eventual mudança de endereço até o término do negócio jurídico, ainda que não exista cláusula expressa
. [...]”.

Assim, afere-se dos autos que os Apelantes não cumpriram suas obrigações contratuais e, além de não terem impugnado os documentos apresentados com a inicial, não comprovaram qualquer circunstância hábil a desconstituir o valor cobrado, como lhes competia, ou mesmo que tivessem informado a Apelada eventual mudança de endereço. O art. 373, II do CPC estabelece que:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Sobre a distribuição do ônus da prova, calha trazer à colação os ensinamentos de CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO:

"A distribuição do ônus da prova repousa principalmente na premissa de que, visando a vitória na causa, cabe à parte desenvolver perante o Juiz e ao longo do procedimento uma atividade capaz de criar em seu espírito a convicção de julgar favoravelmente. O juiz deve julgar '
secundum allegatta et probata partium
' e não '
secundum propiam suam conscientiam
' - e daí o encargo que as partes têm no processo, não só de alegar, como também de provar (encargo=ônus).

O ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato. Assim, segundo o disposto no art. 333 do Código de Processo, o ônus da prova ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor" (Teoria Geral do Processo, São Paulo: Malheiros Editores, 12a edição, p. 354).

Ainda a respeito do ônus probatório, é do escólio de José Frederico Marques, a seguinte lição:

"Como os fatos aduzidos pelo autor são os elementos constitutivos do pedido que deduziu em juízo, cabe-lhe o ônus de provar esses fatos para que sua pretensão seja acolhida e julgada procedente. Quanto ao réu, os fatos que lhe incumbe provar são os que forem invocados como impeditivos, modificativos ou extintivos do pedido do autor" (In: Instituições de Direito Processual Civil, Ed. Millennium, Campinas, 2000, v. III, p. 342).

Evidenciada, portanto, a obrigação assumida, e demonstrados os valores devidos, é legítima a sua cobrança, pois, não apresentados elementos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da apelada (CPC, art. 373, inciso II), sendo desarrazoada a alegação de nulidade de citação por mudança de endereço, quando esta não foi informada a outra parte e, também, pelo fato dos AR’s de citação (fls. 36/37) terem sido devidamente recebidos no endereço constante do pacto celebrado, o que indica que a pessoa que os recebeu estava autorizada pelos Apelantes a fazê-lo.

Ante ao exposto, CONHEÇO do Apelo, homologo o pedido de desistência do Apelado com relação a ré CARMITA SOARES LEAL, em razão de seu falecimento, e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Devido à negativa de provimento, majoro os honorários de sucumbência de 10% (dez por cento) do valor da condenação para 12% (doze por cento), na forma do art. 85, § 11º do CPC.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA - MENSALIDADES ESCOLARES - ACORDO - INADIMPLEMENTO - DESISTÊNCIA CONTRA RÉ FALECIDA - POSSIBILIDADE - CITAÇÃO - NULIDADE - NÃO VERIFICADA - CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Não há óbice a desistência da parte em ação de cobrança com relação a ré cujo falecimento foi constatado nos autos.

2. O STJ, em recente decisão (DJe 11/04/2024), proferida por ocasião do julgamento do AgInt no AREsp 2141055 / MT, consagrando o princípio da boa-fé contratual que deve ser guardado pelas partes no trato contratual (CC art. 422), registrou que "[...]
em razão dos princípios da boa-fé e da lealdade contratual, devem as partes informar eventual mudança de endereço até o término do negócio jurídico, ainda que não exista cláusula expressa
. [...]”.

3. A parte autora comprovou devidamente nos autos a existência de relação contratual e o inadimplemento da parte apelada.

4. De acordo com o princípio da boa-fé objetiva insculpido no artigo 422, do Código Civil, aos contratantes, em sua relação, é imputado o dever de cooperação, no qual reputa-se inserida a obrigação acessória de fornecer o endereço corretamente e de atualização deste em hipótese de mudança, sob pena de se frustrar as tentativas de comunicação entre as partes.

5. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.